Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. EMENDA INTEMPESTIVA. PRAZO DILATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o conhecimento da exceção de pré-executividade com a declaração de exatidão dos cálculos apresentados e extinção do processo, com nulidade de todos os atos processuais realizados a partir de 07/11/2016, diante da inobservância do prazo concedido para saneamento do vício existente na petição inicial, além do reconhecimento da prescrição por falta de citação no decorrer da prescrição trienal e/ou quinquenal.
2. Em que pesem as alegações do agravante no sentido de que não se pode outorgar oportunidades para que a parte corrija o vício, tal mecanismo revela-se de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC. 2.1. Admitir formalismo excessivo vai na contramão do princípio da economia processual e da prestação jurisdicional célere e efetiva, bem como da instrumentalidade das formas, atentando-se que as oportunidades dadas à exequente foram no sentido de encontrar e informar endereços para citar a executada. 2.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 3. É dever da Justiça zelar pela rápida e eficaz solução dos conflitos, evitando a prematura extinção dos feitos que comportem regularização, devendo as partes colaborarem com tal mister, na medida das suas possibilidades. Isto é o que preconiza o dever de lealdade processual. 4. A despeito da sanção prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC, a emenda à inicial promovida após o término do prazo assinalado pelo juiz cumpre melhor o propósito de pacificação dos conflitos do que o encerramento do feito sem resolução do mérito, tudo à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, economia e celeridade processual. 5. O prazo para a juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda, conforme dispõe o art. 321 do CPC, é de, no mínimo, 15 dias. E, não é peremptório, mas, sim, dilatório. 6. Recurso conhecido e provido.” (07385843320178070001, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, PJe: 21/1/2019).
3. Quanto à prescrição intercorrente, observa-se que os fatos constantes dos autos são anteriores à Lei no 14.195/2021, portanto deve ser aplicada a redação original do art. 921, inc. III e §1o, do CPC/2015. 3.1. Assim, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do débito, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competiam para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, conforme Súmula 150 do STF. 3.2. Jurisprudência desta Corte: “(...) II - Conforme dispõe o art. 921, inc. III e §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do débito, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competiam para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, Súmula 150 do eg. STF. (...)” (Acórdão 1700343, 00016938020108070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 24/5/2023). 3.3. No caso dos autos, observa-se que não houve inércia do credor, pois foram realizadas diversas diligências para encontrar o réu, com buscas nos sistemas do Tribunal (SISBAJUD e RENAJUD) e expedição de carta precatória, para após ser deferida citação por edital e manifestação da Curadoria Especial. 3.4. Após novas diligências infrutíferas nos Sistemas SISBAJUD e RENAJUD, foi declarada a suspensão da execução, em 18/08/2023, período de poucos meses, o que demonstra a inexistência de prescrição trienal ou quinquenal. 3.5. Ademais, como bem exposto na decisão agravada, “foi deferida penhora de eventuais créditos da executada no rosto dos autos 0711709-89.2023.8.07.0009, da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, e, enquanto tais créditos seguirem em discussão no feito onde anotada a constrição, o lustro prescrição não flui, por força do art. 199, I, CC”.
4. Agravo de instrumento improvido.